Tribunal: STF
Processo: ARE 1585185
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do Consumidor. Recurso Extraordinário com Agravo. Dano moral. Publicidade abusiva. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 do STF. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, o qual visava reformar acórdão em que se manteve a improcedência de ação indenizatória por danos morais.
2. A parte recorrente pleiteou a condenação de instituição financeira ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, sob a alegação de publicidade abusiva e enganosa. A argumentação central era que a empresa enviava e-mails alarmantes sobre vazamento de dados na Dark Web para induzir a contratação de serviço pago, o que configuraria afronta ao direito constitucional do consumidor e ao Código de Defesa do Consumidor.
3. A ação original foi julgada improcedente. O recurso inominado não foi provido monocraticamente. Embargos de declaração foram acolhidos apenas para sanar erro material. O agravo interno não foi provido. Embargos de declaração subsequentes foram rejeitados. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado, e o agravo interno contra essa decisão também não foi provido.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da conclusão de inexistência de ato ilícito ou dano indenizável, em caso de alegada publicidade abusiva, é possível em recurso extraordinário sem reexame de fatos e provas, e se a controvérsia tem estatura constitucional que viabilize o recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5. O Colegiado de origem aplicou as Leis nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e nº 13.709, de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), fundamentando a decisão na inexistência de ilicitude e de dano indenizável, com base nas provas dos autos.
6. A alteração do entendimento firmado pelo Colegiado de origem demandaria a apreciação de elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7. A controvérsia examinada se restringe ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas, tornando oblíqua e reflexa qualquer eventual ofensa a preceitos constitucionais, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
8.  Recurso não provido.

DECISÃO

1. Trata-se na origem de ação indenizatória por danos morais (e-doc. 1) que foi julgada improcedente (e-doc. 2).

2. O recuro interposto, julgado de forma monocrática, não foi provido. Eis sua ementa:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE VAZAMENTO DE DADOS E VULNERABILIDADE DA PLATAFORMA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. INEXISTE NOS AUTOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA E FORMAR A CONVICCAO DO JULGADOR. INCUMBE AO AUTOR O ÔNUS DA PROVA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. AGE CORRETAMENTE O MAGISTRADO QUE DESACOLHE O PEDIDO INICIAL. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS NÃO GERA DANO MORAL PRESUMIDO. STJ (Info 766). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 3).

3. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para sanar o erro material apontado. Eis a ementa do acórdão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU OS PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE DANOS AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR O ERRO MATERIAL APONTADO.” (e-doc. 5).

4. O agravo interno não foi provido na forma assim ementada:

“AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO INOMINADO COM ENTENDIMENTO PACIFICADO. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, LASTREADA NAS PROVAS DOS AUTOS E, NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS, EM PERFEITA SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA E ENTENDIMENTO DESTA PRIMEIRA TURMA RECURSAL SOBRE O TEMA DEVE SER MANTIDA INTEGRALMENTE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EXAMINADA E DECIDIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (e-doc. 30).

5. Os embargos de declaração apresentados foram rejeitados (e-doc. 10).

6. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega que o acórdão “afronta o direito constitucional do art. 5ª, inciso XXXII” (e-doc. 11, p. 2). 

6.1. Narra que “ajuizou ação indenizatória por causa da publicidade abusiva e enganosa da empresa recorrida, que enviou e-mails alarmantes informando que os dados daquele destinatário estavam na Dark Web e que para o consumidor se proteger, deveria assinar o serviço do Serasa Premium” (e-doc. 4, p. 2). 

6.2. Aponta ser “perceptível que a instituição financeira tem utilizado de artifícios maliciosos e enganadores para fazer com que o público compre seus serviços, mediante captação ilícita, ao induzir o consumidor a tomar decisões precipitadas, fundamentadas no medo que eles têm desse espaço obscuro da internet, conhecido por ser um ambiente com grande número de criminosos” (e-doc. 4, p. 8; grifos no original). 

6.3. Sustenta que “a recorrida tem realizado manobras publicitárias que afrontam e o direito fundamental previsto no art. 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal e são vedadas pelo Código de Defesa de Consumidor” (e-doc. 4, p. 10). 

6.4. Lembra que o art. 6º da “Lei 8.078/90, além de oferecer proteção especial aos consumidores, adota o princípio da interpretação mais favorável para eles” (e-doc. 4, p. 15). 

6.5. Destaca, ainda, ser “inadmissível qualquer discussão sobre de quem é o ônus da prova, visto que o Código de Defesa do Consumidor diz expressamente de que ele deve recair sobre quem patrocina a propaganda” (e-doc. 4, p. 16). 

6.6. Ao final, 	que seja “dado provimento ao recurso para reformar as decisões anteriores e condenar a instituição financeira ao pagamento dos danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil)” (e-doc. 4, p. 16). 

7. Em contrarrazões, a recorrida aponta ausência de repercussão geral e falta de vulneração aos artigos da Constituição, violação ao enunciado n° 279 da Súmula do STF, além de inexistência a) de vício na prestação do serviço e b) de publicidade abusiva (e-doc. 12).

8. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário, porquanto, ausente o requisito formal de admissibilidade (e-doc. 13).

9. A decisão foi confirmada em acórdão assim ementado:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE, RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO REJEITAR PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FIRMADO NO AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.026.533 SP (2021/0385900-9) que compreendeu inexistir previsão legal e regimental para a realização de sustentação oral em julgamento de agravo regimental ou agravo interno interposto contra decisão que, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (e-doc. 18; grifos no original).  

10.  Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20). 

11. O recorrente apresentou reclamação constitucional (Rcl nº 88.428/BA), para que fosse processado e julgado o agravo em recurso extraordinário. Julguei procedente a reclamação, na forma assim ementada:

“RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO TERATOLÓGICA DO TEMA RG Nº 800. DECISÃO PELA QUAL SE INADMITE RECUSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECUSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). PROCEDÊNCIA.” 
(Rcl nº 88.428/BA, de minha relatoria, j. 15/12/2025, p. 16/12/2025).

12. Os autos foram remetidos à Corte e os recebi em distribuição, com base no art. 69, caput, do RISTF (e-doc. 25). 

É o relatório.

Decido.

13. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos dos acórdãos atacados:

“Consoante exigência da Redação do inciso XI e XII do art. 15 alterada pela Resolução n° 20/2023, do Regimento Interno das turmas recursais dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública do estado da Bahia, Resolução Nº 02/2021, observa-se que a matéria já se encontra sedimentada na jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia. Precedentes: 0190529-26.2021.8.05.0001; 0105005-27.2022.8.05.0001; 0035787-05.2018.8.05.0080; 0028398-70.2022.8.05.0001; 0146158-06.2023.8.05.0001
Depois de minucioso exame dos autos, estou persuadida de que a irresignação manifestada pelo recorrente não merece acolhimento.
No caso em tela, assevera a parte autora que em Janeiro do presente ano, a pessoa jurídica de direito privado, denominada Serasa, notificou a parte autora a qual é consumidora desta, informando-o que seus dados foram vazados e que expôs os seus dados pessoais, dentre eles: NOME, CPF, País, e Sobrenome.
Como efeito, na repartição do ônus da prova, segundo a sistemática processual vigente, compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos e ao réu, aqueles extintivos, modificativos e impeditivos do direito postulado (art. 373, I, CPC).

Compulsando os autos, verifico que a autora não fez prova de suas alegações. Isso porque a parte autora não diligenciou com a juntada, no que toca à comprovação das suas alegações, de nenhum documento que reflita o seu direito.
Conforme devidamente analisado pelo juízo a quo, inexistente nos autos comprovação de que o vazamento ocorrido ocasionou a utilização dos dados da parte autora (nome, endereço de e-mail e último número de telefone cadastrado) para realização de qualquer fraude ou crime, fatos que presumiriam relevante abalo ao seu patrimônio imaterial.

Com efeito, o art. 5º, II, da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018, prevê que determinados dados pessoais devem ser qualificados como "sensíveis", exigindo exigir um tratamento diferenciado por parte de quem armazena essas informações: 

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:
(...)

Os dados de natureza comum são pessoais, mas não são íntimos. Esses dados pessoais servem apenas para identificação da pessoa natural e não podem ser classificados como sensíveis.
O vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por pessoa jurídica, não tem o condão, por si só de gerar dano moral indenizável.
Desse modo, não se trata de dano moral presumido, sendo necessário, para que haja indenização, que o titular dos dados comprove qual foi o dano decorrente da exposição dessas informações. Fato que não restou provado no caso em apreço.

Na oportunidade, colaciono jurisprudência nesse sentido:
(...)

Com isso, a teor do que afirma o art. 373, 1, CPC, incumbe ao autor a prova de seu direito e, inexistindo esta, a causa não pode ser decidida em favor daquele que não se desincumbiu de prová-la.
Assim, não havendo prova do ato ilícito, não há que se falar em dano, muito menos, em dever de indenizar. Vale salientar que até mesmo o dano moral deve ser objeto de prova da sua ocorrência para embasar o seu pleito.
Pelas razões expostas acima, a sentença vergastada é incensurável e merece confirmação da decisão pelos próprios fundamentos.
Diante do exposto, e por tudo mais constante nos presentes autos, julgo no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo íntegra a sentença proferida.
Condeno a parte recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios, estes em 20% do valor da causa. Com exigibilidade suspensa acaso gratuidade.” (e-doc. 3, p. 3; grifos acrescidos).

“Contra a decisão proferida monocraticamente, foram opostos embargos de declaração.
Conheço dos embargos de declaração, em face de sua tempestividade.
Convém salientar que dispõe a lei 9.099/95, em seu art. 48, que os embargos de declaração são cabíveis quando houver na sentença ou acórdão obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, sendo ônus do embargante apontar os vícios da sentença passíveis de saneamento, na mesma esteira do art. 1.022, do CPC.
Em que pese o tom insistente adotado pelo embargante nos presentes embargos de declaração, é necessário esclarecer e reafirmar, com a devida técnica jurídica e respeito ao contraditório, que não há fundamento para acolhimento do pedido de efeitos infringentes, tampouco para revisão do mérito na decisão.
A decisão proferida no ev. 57 analisou o conjunto fático-probatório apresentado nos autos, levando em conta que, embora o embargante insista que a demanda não versa sobre "vazamento de dados", a controvérsia foi interpretada no contexto das alegações contidas na inicial, nas quais o autor alega ter recebido mensagem eletrônica informando que seus dados teriam sido "encontrados na Dark Web", fato que, segundo ele, configuraria estratégia de marketing abusiva e enganosa da empresa Serasa.
Contudo, mesmo que se reconheça a intenção do autor em impugnar a prática de publicidade comercial, a fundamentação adotada pela decisão não se distancia dessa realidade. A decisão reafirma, com respaldo no entendimento dessa Turma, que não há dano moral presumido pela simples informação (frise-se informação e não vazamento) de que dados teriam sido supostamente expostos, sendo necessária a demonstração de consequências concretas e lesivas, o que não se verificou no caso em exame.
Ainda que se trate de publicidade voltada à venda do serviço "Serasa Premium", como bem pontuado na contestação da empresa, a comunicação enviada ao consumidor decorreu de cadastro voluntário e aceite prévio aos Termos de Uso e Política de Privacidade, os quais preveem expressamente a possibilidade de recebimento de mensagens promocionais. O conteúdo da mensagem enviada não impõe obrigação ou condicionamento, tampouco apresenta características coercitivas, enganosas ou desleais, mas apenas informa a possibilidade de monitoramento complementar mediante contratação do serviço.
No contexto, a alegação do autor de que quase contratou o serviço no valor de R$ 199,00 por ter sido supostamente induzido por "terror psicológico" não se sustenta diante da razoabilidade esperada do consumidor médio, dotado de discernimento básico quanto ao conteúdo de comunicações comerciais. O Código de Defesa do Consumidor visa proteger o consumidor vulnerável, mas não legitima alegações de engano injustificável quando não há, na mensagem, elementos objetivamente enganosos ou que suprimam a liberdade de escolha. A simples presença de alerta sobre a possibilidade de exposição de dados, acompanhada da sugestão de contratação de um serviço de monitoramento, sem imposição, condicionamento ou omissão relevante, não é suficiente para caracterizar uma prática ilícita ou abusiva. Trata-se de conteúdo publicitário direcionado e previsível, inserido em contexto contratual previamente aceito, que não compromete o livre arbítrio nem induz o consumidor em erro substancial.
A decisão, portanto, não ignorou o debate sobre publicidade, mas concluiu que não restou demonstrada qualquer ilicitude na conduta da ré, tampouco abalo psicológico relevante e efetivo do autor, condição essencial para que se configure o dever de indenizar. Tal conclusão está, inclusive, em consonância com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e com a função reparatória, e não punitiva, do dano moral.
Quanto ao erro material apontado, a referência ao processo como sendo sobre "vazamento de dados", admite-se que, tecnicamente, o foco da demanda não é o incidente de segurança em si, mas sim a forma como a ré comunica e utiliza essa informação em sua estratégia comercial. Ainda assim, a menção ao vazamento na fundamentação não constitui contradição ou omissão, pois está intrinsecamente ligada à narrativa da publicidade questionada.
Dessa forma, ainda que se reconheça que a causa de pedir da parte autora esteja relacionada à alegada abusividade publicitária, isso não altera a conclusão de mérito adotada na decisão, que foi baseada na inexistência de ilicitude e de dano indenizável, com respaldo em provas constantes dos autos e nos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor e da Lei Geral de Proteção de Dados.
Assim, considera-se que assiste razão à irresignação da embargante unicamente quanto à terminologia empregada, uma vez que, de fato, há um equívoco de natureza material na decisão recorrida ao tratar a controvérsia como se versasse sobre vazamento de dados, quando, na realidade, tal referência surgiu no contexto da análise da publicidade questionada.
O teor da decisão encontra-se correto, contudo percebe-se a ocorrência do erro material no tocante à menção de que a demanda versa sobre "vazamento de dados".
Nesse sentido, o reconhecimento do equívoco em nada se refere ao mérito do recurso, sendo apenas um erro material, cuja matéria é passível de reconhecimento de ofício, portanto, nada altera os fundamentos da decisão constante no evento 57, que deu negou provimento ao recurso da parte recorrente, ora embargante.
Isto posto, DECIDO PELO PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para corrigir o equívoco apontado, devendo constar que a demanda versa sobre a publicidade realizada pela Ré, mantendo os demais termos da decisão guerreada.” (e-doc. 5, p. 2-4).

14. Da leitura dos argumentos acima transcritos, tem-se que o Colegiado de origem aplicou ao caso as Leis federais nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e nº 13.709, de 2018, tendo fundamentado a decisão pela inexistência de ilicitude e de dano indenizável.  

15. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

“Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Danos morais. Publicação em rede social. Liberdade de expressão. Abuso de direito. Compreensão diversa. Necessidade de reelaboração da moldura fática. Inadmissibilidade. Súmula 279 do STF. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por danos morais decorrente de publicações em rede social, consideradas ofensivas pelas instâncias ordinárias, pode ser revista em sede extraordinária sem reexame de fatos e provas e se o caso revela violação direta à liberdade de expressão passível de análise por esta Corte.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.
4. Não há fundamento para o sobrestamento pretendido, pois a controvérsia examinada não se confunde com o objeto do Tema 837 da repercussão geral, tratando-se de hipótese concreta em que as instâncias ordinárias reconheceram o excesso no exercício da liberdade de expressão.
5. A majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil é devida, uma vez que houve prévia fixação pelas instâncias de origem e se verifica a atuação desta Corte em grau recursal. A inadmissão monocrática do recurso extraordinário não afasta a aplicação do dispositivo legal, razão pela qual se impõe o incremento de 10% sobre o valor anteriormente arbitrado.
IV. Dispositivo e tese
6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
7. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.576.180-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/02/2026, p. 13/02/2026).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. ART. 544, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRANSPORTE AÉREO. ERRO NO FORNECIMENTO DE DADOS DO PASSAGEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.8.2014.
O caso em discussão é de típico julgamento monocrático do recurso, a incidir as disposições constantes no art. 544, § 4º, II, do Código de Processo Civil. Precedentes.
A controvérsia – aplicação do art. 14, § 3º, II, do CPC, existência, ou não, de culpa exclusiva do consumidor ao preencher os seus dados diretamente e pessoalmente no sítio eletrônico de compra de passagem aérea -, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte.
As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
Agravo regimental conhecido e não provido.”
(RE nº 865.876-AgR/AM, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/04/2015, p. 22/04/2015; grifos nossos).

16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

18. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator